Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-10.2022.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001591-10.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONAS OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 031.778.501-00 (APELANTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), Alan Rafael Duarte De Souza (APELANTE), Marlon Barbosa de oliveira (APELANTE), Anderson Pablo Panhum (APELANTE), MARCELO APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 793.697.311-72 (ASSISTENTE), EDILSON PAULO DE MIRANDA - CPF: 544.865.721-49 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001591-10.2022.8.11.0007

APELANTE: JONAS OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – ILICITUDE DA PROVA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS CIVIS, CORROBORADO PELA CONFISSÃO DO RÉU – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – ARMA DESMUNICIADA E DESMONTADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS – PRECEDENTES DO STJ – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA E IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando a diligência policial foi devidamente autorizada pela autoridade judicial, com base em fundada razão do cometimento de crimes pelo réu.

É inviável a absolvição dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao acusado, que confessou os crimes.

O porte de arma de fogo, ainda que desmuniciada ou desmontada, é classificado como crime de perigo abstrato, não se exigindo a efetiva lesão a um determinado bem jurídico.

É inviável a aplicação do princípio da consunção nas condutas tipificadas nos artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, pois se tratam de crimes autônomos voltados à proteção de bens jurídicos diversos.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar e da multa, deve-se reduzi-las a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, quando considerada apenas
uma
condenação definitiva, nos termos do artigo 67 do Código Penal.

A despeito de a pena ter sido readequada para patamar inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se recomendável a fixação do regime semiaberto, dada a condição de reincidente do réu e da existência de circunstância judicial desfavorável.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001591-10.2022.8.11.0007

APELANTE: JONAS OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jonas Oliveira de Araújo,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta,
que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, no regime fechado, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (
artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/03
).

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar autorizada por decisão sem fundamentação idônea, proferida por autoridade judiciária incompetente, e, por consequência, requer a absolvição por ausência de materialidade e de autoria delitiva. Quando não, reclama: 1) a sua absolvição por atipicidade da conduta com relação ao crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03, uma vez que a arma estava desmontada e desmuniciada, demonstrando a ineficácia absoluta do meio; 2) a aplicação do princípio da consunção entre os delitos previstos nos artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento; 3) a redução da pena-base ao mínimo legal; 4) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a sua compensação com a agravante da reincidência; e 5) a fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena, com a substituição por restritivas de direitos.

Ao final, prequestiona, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário,
“dispositivos do Código Penal (artigo 17, 33, 44 e incisos, 59, 61, I, 63, 65, Inciso III, alínea “d”, 67 e 68, do CP), comandos do Código de Processo Penal (artigo 157, 243, II, 573, § 1º,), dispositivos da Lei nº. 10.826/2003 (art. 12, 14 e 16), além da própria Constituição Federal, consubstanciada no artigo 5º, XI e LVI e art. 93, IX, Súmula nº. 545, do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal”.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001591-10.2022.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Jonas Oliveira de Araújo
, a prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida [art. 33 da Lei n. 11.343/06, e artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/03], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Fato 01. No dia 08/02/2022, à rua T-04, n.º 75, bairro Setor Industrial, Alta Floresta/MT, o denunciado JONAS OLIVEIRA DE ARAÚJO, vulgo Primo, adquiriu, guardou, manteve em depósito, com a finalidade de traficância, substância entorpecente, tratando-se de cerca de 267g (duzentos e sessenta e sete gramas) de maconha, conforme laudo pericial de fls. 84/87, bem ainda, guardou e manteve em depósito aparelho destinado à preparação de drogas (balança de precisão) (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Fato 02. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado JONAS OLIVEIRA DE ARAÚJO manteve em depósito arma de fogo e munições de uso restrito, em desacordo com determinação legal e regulamentar, a saber, 01 (um) fuzil, com número de série suprimido, juntamente com 115 (cento e quinze) munições de fuzil 5.56mm (art. 16 da Lei nº 10.826/2003).

Fato 03. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado JONAS portou uma arma de fogo e munições de uso permitido, tratando-se de uma pistola 9mm e 157 (cento e cinquenta e sete) munições calibre 09mm, 22 (vinte e dois) cartuchos de munição calibre 357 e 79 (setenta e nove) munições de calibre 12, sem autorização e em desacordo com a determinação legal (art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Consta do incluso caderno investigativo que, na data dos fatos, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar proferido nos autos PJE n.º 1015007-71.2021.8.11.0042, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá (crime organizado), em face de JONAS OLIVEIRA DE ARAÚJO, integrantes da polícia civil deslocaram-se até a residência do denunciado.

Assim sendo, ao chegar à residência, por volta das 06hs, os policiais encontraram o denunciado e sua esposa Priscila Batista S. Araújo, sendo que ao solicitarem que abrissem a porta da residência, o denunciado, portando uma pistola 9mm municiada, tentou fugir pelos fundos.

Todavia, nos fundos da residência, ele se deparou com dois policiais e em razão disso desistiu da fuga. Durante a busca domiciliar, foram encontradas várias munições espalhadas pelo quarto e sala, acondicionadas dentro de meias, um fuzil embaixo da cama, no congelador da geladeira foi localizado um tablete de maconha e em um armário foi localizado um recipiente contendo várias porções de substâncias análogas a maconha e uma balança de precisão.

Interrogado (fls. 67/70), JONAS OLIVEIRA DE ARAÚJO confessou ser o proprietário da droga encontrada, armas e munições, mas alegou ser usuário de drogas.

Quanto à arma, alegou que tinha um sócio que lhe devia a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), razão pela qual pegou o fuzil, a pistola e as munições como parte do pagamento da dívida, todavia, pretendia vendê-los”
(id. 141948728).

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem absolveu o apelante do crime de tráfico de drogas, condenando-o, porém, pelos demais delitos descritos na peça acusatória.

A preliminar suscitada pela defesa, consistente na declaração de nulidade das provas obtidas, a seu entender, ilicitamente, na verdade diz respeito ao mérito da presente ação penal, porquanto sua pretensão é a
absolvição
do apelante com base na ausência de materialidade da prática delituosa, não se tratando, pois, de questão meramente processual.

Em outras palavras: a defesa
não
postula o reconhecimento de nenhuma nulidade processual, mas a absolvição do réu com fundamento na inexistência de prova da existência do fato, razão pela qual examino sua tese no mérito recursal.

Não obstante o esforço empreendido pela defesa do recorrente, entendo que não procede a alegação de ilegalidade na busca e apreensão deferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

O mandado de busca e apreensão domiciliar que deflagrou a presente ação penal foi expedido nos autos n. 1015007-71.2021.8.11.0042, em trâmite na 7ª Vara Criminal de Cuiabá (Crime Organizado).

Tal feito foi instaurado como decorrência da Operação Impacto, na qual foi descortinada a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, partindo de suas lideranças e voltado, principalmente, à apuração do destino do dinheiro arrecadado das “lojinhas”/bocas de fumo em todo o Estado.

Após a constatação, por meio da quebra de sigilo telefônico dos supostos contadores da facção – Edvaldo Ricardo de Souza Almeida e Wambastther Olliom Bispo Moreira –, que a atuação da organização envolvia várias cidades do Estado, foi oficiado a todas as Delegacias do Estado, solicitando levantamento e investigações com relação aos possíveis pontos de venda de drogas mantidos pelo “Comando Vermelho”.

Em resposta, a Delegacia de Alta Floresta enviou o Relatório de Investigação de Tráfico de Drogas n. 74/2022/DRE/DPJC/AF/MT, no qual foi feito apontamento de vários indivíduos com provável envolvimento com o tráfico de drogas e organização criminosa na cidade, dentre eles o acusado, como se observa neste trecho do relatório:

“
Há tempo que esta equipe possui informações de que Jonas
,
conhecido pela alcunha de ‘Primo’, comete diversos crimes nesta região e também no Estado do Pará
. Diversos colaboradores que não querem se identificar por receio de perder a vida, pois segundo os mesmos Jonas é uma pessoa extremamente violenta com quem interfere na sua empreitada criminosa.

Conforme relatório anexo,
há informações de que Jonas é investigado no roubo da empresa Torium, na cidade de Paranaíta
.

Insta informar que consta também
informações de que realiza comercialização de entorpecentes nesta região
.

Além disso, conforme termo de apreensão, o flagranteado foi surpreendido na busca domiciliar com grande quantidade de munições, dos mais variados calibres, sendo calibre .12, .9mm, 5.56mm, este de grande poder bélico, bem como uma arma de fofo Fuzil calibre .5.56mm e uma pistola Glock .9mm, além de drogas e balança de precisão. Tudo isso denota o relato de colaboradores de que o flagranteado é extremamente violento e possui alto grau de periculosidade.

[...]

Considerando procedimento investigativo referente à logística de distribuição e venda de drogas, com enfoque na consequente arrecadação de valores obtidos por parte da organização (Comando Vermelho, CV).

Organização atuante da circunscrição desta regional, concentrando núcleo de controle no município de Alta Floresta, inclusive logístico de distribuição aos demais municípios, bem como arrecadação de valores obtidos de diversas atividades delituosas, ao qual posteriormente é remetido a outros núcleos hierarquicamente superiores.

Cumpre-nos informação a qualificação, endereço e atribuição, quando possível, dos autodenominados faccionados a seguir exposto
.

[...]

Ressalta-se, segundo levantado, que Jonas epiteto ‘Primo’,
é apontado como responsável por articular diversas atividades criminosas do grupo, envolvido em delitos do tipo: roubo, furto, tráfico, dentre outros
.

Jonas ainda foi apontado como sendo a pessoa ligada a outros grupos criminosos no Estado do Pará, reunindo com estes para a empreitada criminosa naquele Estado, bem como nesta regional.

Durante a diligência foi angariado informações quanto ao domicílio do investigado,
ao qual foi observado que este mantém circuito fechado de monitoramento disposto externamente a sua residência, sendo nos informado inclusive que tal sistema tem como objetivo verificar qualquer movimentação da polícia no endereço
, que Jonas afirma ser possível monitorar de qualquer local a atividade de policiais pelo dispositivo de câmeras online.

Desta feita, conforme exposto em registro fotográfico, foi possível confirmar a presença de monitoramento em frente à residência do investigado em um poste de distribuição de energia, deduz que as mencionadas câmeras encontram-se voltadas para a rua, diferente do que geralmente se observa, seja monitoramento interno de residências”
(id. 141948697).

Diante das informações fornecidas pela Polícia Civil de Alta Floresta, o juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá determinou a realização da diligência de busca e apreensão domiciliar, justamente para corroborar a investigação levantada pela delegacia local, a qual restou frutífera com a apreensão dos objetos ilícitos que originou o presente feito.

Nesse contexto, não procede a tese defensiva de que o mandado de busca e apreensão foi deferido sem motivos e fundadas razões, já que o relatório investigativo apontou fortes indícios do envolvimento do réu com
“diversas atividades criminosas do grupo, envolvido em delitos do tipo: roubo, furto, tráfico, dentre outros”.

Nem mesmo há se falar em ausência de fundamentação na decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, o qual justificou a diligência policial justamente com base nos relatórios das delegacias locais. Confira-se:

“Tocante aos demais alvos da medida de busca e apreensão, notadamente em relação àqueles que não foram representados pela prisão preventiva,
cumpre destacar que o relatório policial anexo à representação aponta detidamente o envolvimento deles com os fatos em apuração
.

Conforme consta do Relatório Técnico n. 37/2021,
com indicação individualizada da ligação dos demais alvos da medida cautelar com os fatos investigados
, aludidos representados são responsáveis pelos recolhimentos dos valores oriundos do tráfico de drogas junto aos demais faccionados nas respectivas áreas de atuação, espalhadas por todo o Estado,
assim como por manterem e armazenarem entorpecentes nos pontos de venda de drogas, de modo que a medida requestada se mostra necessária para apreender os instrumentos e produtos dos crimes, em tese, praticados
.

Ainda, extrai-se do Relatório Técnico n. 39/2021/DRE que foi realizado o levantamento individualizado dos titulares de contas bancárias utilizadas pelo grupo criminoso para realização de transferências, comprovadas por meio de diversos comprovantes de depósitos, sempre visando à ocultação da origem espúria do dinheiro, razão pela qual a medida pleiteada afigura-se imprescindível, igualmente, à coleta de maiores informações que permitam mensurar o grau de envolvimento e integração com a organização criminosa.

Nesse ponto, pertinente mencionar que os relatórios acostados à representação detalham as campanas realizadas para verificação da intensa movimentação nos pontos de venda de drogas, bem como a identificação dos alvos responsáveis por manter e gerir referidos locais, além daqueles que forneceram as contas bancárias para movimentação financeira de valores arrecadados pela ORCRIM, verificados através da análise de dados de aparelhos celulares apreendidos em diligências pretéritas.

Logo, considerando as razões aduzidas na Representação da Autoridade Policial, considerando o permissivo existente no artigo 240 c/c artigo 242, ambos do CPP, e verificando a existência de fortes indícios da prática de crimes graves, conforme demonstrado,
DEFIRO a BUSCA E APREENSÃO com escopo de arrecadar novos elementos probatórios
, nos endereços abaixo colacionados ou em dependências de seus locais de trabalho, residências, assim considerando quintal, área de lazer, etc. e demais extensões, em desfavor de [...]”.

Desse modo, diferentemente do pontuado pelo juízo sentenciante [5ª Vara de Alta Floresta], não se trata de mero “enxerto” do nome do acusado na investigação em trâmite em Cuiabá, mas sim de um desdobramento das investigações como forma de angariar novos elementos probatórios da atuação na facção criminosa no Estado, o que, embora não tenha sido suficiente para comprovar o envolvimento do apelante com a organização criminosa – já que não foi denunciado pelo juízo de Cuiabá –, serviu para constatar a prática de crimes de natureza permanente [posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida], razão pela qual o feito seguiu seu tramite ordinário perante o juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta.

Diante desse contexto, não há falar em ilicitude das provas obtidas pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, deferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, sendo perfeitamente válida a diligência que comprovou a materialidade dos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento.

Quanto à autoria, convém registrar que o próprio apelante confessou, em juízo, ser de sua propriedade as armas apreendidas, porém alegou que tinha recebido, recentemente, em pagamento de uma dívida.

Outrossim, os depoimentos dos policiais civis, Marcelo Aparecido Gomes da Silva e Paulo Cristiano de Souza, responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do recorrente e localização dos armamentos, esclarecem, com riqueza de detalhes, os fatos ocorridos naquele dia e como se deu a diligência policial. Confira-se:

“Que no dia se deslocaram até a residência e no local dividiram em duas equipes, uma pela porta da frente e outra pela porta de trás. Que assim que uma equipe bateu na porta da frente
o recorrente tentou correr pela porta dos fundos e recuou, voltando para dentro de casa
. Que o terreno dele tem duas casas e na porta da residência tem um muro que divide as duas casas. Que o declarante ficou na equipe do fundo.
Que ele tentou correr pela porta do fundo com uma pistola na mão
e ao avistar a equipe retornou para dentro da residência. Que ele saiu só da casa, ao abrir a porta e avistar a equipe ele retornou. Que ele foi rendido pela outra equipe, algemado e começou as buscas.
Que participou da busca e viu o colega achar o fuzil desmontado embaixo de uma cama
.
Que em sequência foram encontradas as munições envolvidas em meias e em uma área com churrasqueira, dentro da geladeira, foi encontrada a maconha
. Que as munições estavam dentro de meias dentro do quarto, único quarto da casa.
Que o recorrente assumiu a propriedade das munições, arma e droga
. Que avistou que ele estava com uma pistola na mão, mas não se recorda qual era a arma e o calibre, depois ela foi apreendida pela equipe, mas o declarante não viu depois a arma. Que não participou de outras diligências em relação ao Jonas e não sabe as prévias diligências realizadas antes do cumprimento do mandado de busca. Que a casa do Jonas fica em uma rua sem saída. Que se ele pretendesse fugir daria em outra casa que tem um portão que dá acesso à rua. [...] Que só participou do cumprimento da busca e apreensão. Que a droga estava no congelador da geladeira desativada, acredita que estava desativada, não tem certeza. Que a arma estava desmontada, envolvida em plástico se não se engana. Que da forma que estava não pode afirmar se demoraria para ser montada, pois não tem conhecimento técnico. Que não se recorda se levaram outros objetos. Que a droga apreendida não se recorda se era para venda, era uma porção média envolvida em um plástico, era um tablete, não se recorda se tinha outra maneira de armazenar a substância. Que não se recorda se tinha outros apetrechos, só a balança de precisão, não se lembra se tinha plástico. Que a balança estava no armário da cozinha. Que a balança é aquelas meio doméstica, pequena, tem um marcador digital, não se recorda a cor, era branca ou prata. [...] Que o motivo da busca e apreensão acredita que seja pelo suspeito ser traficante e ter arma em casa, não sabiam o motivo, acredita que seja por ter arma, só foi passado que o alvo poderia estar armado”
(Marcelo Aparecido Gomes da Silva – áudio id. 141948801).

“Que o Jonas é conhecido como Primo, e chegou ao conhecimento que ele praticava roubos na região de garimpos e fazia o tráfico de entorpecentes em pequenas quantidades e começaram a fazer uns levantamentos. Que todas as pessoas que passaram informações a respeito do Jonas se mostraram extremamente preocupadas porque ele tinha a fama de ser uma pessoa extremamente violenta e sempre relatava que era de alta periculosidade. Que estaria envolvido em roubos no Pará, em garimpos. Que ele é uma pessoa muito cautelosa, inclusive com o celular, tanto que no celular apreendido não tem nada de muito relevante, o que foi analisado posteriormente são conversas relatando o Marciano Ferreira, que foi morto no Pará, e depósitos bancários em nome do Eder Martins dos Santos, conhecido como nego Eder, e ele tem passagens e condenação pelo tráfico de drogas. Que o Jonas tem mais 2 passagens por uso de drogas e por posse de arma, uma pistola calibre .22 e um revólver. Que ele sempre anda armado e não fica na cidade, fica em constante movimento para a região de garimpo e para o lado do Pará. Que no aparelho celular dele tem uma localização de GPS em um garimpo isolado no Pará, mas não tem conversa vinculada.
Que a operação realizada pela 7ª Vara foi instruída com informações prestadas pela Delegacia de Alta Floresta, pois tinham informações de bastante movimentação em uma rua sem saída, no setor Industrial, lá embaixo, rua sem saída virando a direita, e como é uma rua sem saída e tinha constante movimentação de pessoas e ele tinha duas câmeras e frente à casa dele e ficava difícil o monitoramento. Que usuários conhecidos que mencionaram que compraram drogas com o Jonas e eles não quiseram ser identificados por terem muito medo por esse histórico do Jonas de ser violento e o tráfico de drogas a pena para quem delata é a morte e eles tem muito receio de se identificar
.
Que com base nessas informações incluíram o endereço dele no relatório que resultou na operação em nível de Estado
. Que a Dra. Juliana pediu os pontos de drogas nesta cidade e um dos pontos identificados foi na casa dele. Que os usuários falaram através de colaboradores, não foi por denúncia anônima e não foram reduzidas a termo para resguardar os usuários”
(Paulo Cristiano de Souza – áudio id. 141948801).

Destarte, o conjunto probatório – notadamente a confissão do réu, aliado aos depoimentos dos policiais – se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação do recorrente
pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida (
artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/03
)
, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

De igual forma, não há se falar em absolvição por atipicidade da conduta.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, mesmo estando a arma de fogo desmontada ou desmuniciada não implica, por si só, na atipicidade da conduta, porquanto cuida de crime de perigo abstrato, não se exigindo a efetiva lesão a um determinado bem jurídico.

Cito precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03 - PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE – PRESCINDIBILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA – PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

O simples fato de portar arma de fogo de uso restrito caracteriza a conduta descrita no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003. Trata-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva,
sendo irrelevante o fato de a arma apreendida estar ou não municiada ou, até mesmo, desmontada ou estragada
, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social. Assim, é desnecessária a realização de exame pericial para aferir a potencialidade lesiva do artefacto
(N.U 0001032-04.2014.8.11.0055, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 08/08/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL: ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA; REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA; SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DELITO DE MERA CONDUTA – TIPICIDADE CONFIGURADA – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONSERVADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDAS PELO JUIZ DA CAUSA – PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO QUE CARECE DE INTERESSE RECURSAL – DIAS-MULTA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS PELO JUÍZO SINGULAR – INEXISTÊNCIA DE OBJETO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA PECUNIÁRIA.

“[...] Para a configuração do delito do porte ilegal de arma de fogo [...] basta que o agente porte a arma sem autorização ou em desacordo com a determinação legal. [...] o fato dela estar desmuniciada ou ser considerada ineficiente não descaracterizam o crime citado, por se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato. [...]. (TJSP; APL 0000187-69.2010.8.26.0030; Ac. 6874528; Apiaí; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Almeida Toledo; Julg. 23/07/2013; DJESP 29/07/2013). [...].” (Sentença condenatória) [...]
(TJMT, Ap. 146090/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015).

E não destoa a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO.
TESE DE ATIPICIDADE. ARMA DESMONTADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Os argumentos trazidos no agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada que denegou a ordem, seguindo a jurisprudência desta Corte, que entende que a posse ilegal de arma de fogo é um delito de perigo abstrato,
sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou desmontada para a configuração do crime
. 2. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC n. 708.346/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalte-se, em acréscimo, que as armas de fogo foram submetidas ao exame de eficiência, concluindo os peritos que estão em bom estado de funcionamento e de conservação, apresentando, portanto, inequívoco potencial lesivo.

A defesa pretende ainda seja aplicado o princípio da consunção, ao entendimento de que o crime do artigo 12 é absorvido pelo do art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que
os tipos penais estabelecidos nos referidos dispositivos legais [artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento] tutelam bens jurídicos diversos
[1]
, devendo, por isso, ser aplicado o concurso formal de crimes, diante da apreensão de armas e munições de uso permitido e de uso restrito no mesmo contexto fático, o que inviabiliza a aplicação do princípio da consunção.

Todavia, no tocante à dosimetria da pena, notadamente quanto à pena-base aplicada, melhor sorte assiste ao recorrente.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“a) Do Crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

A pena prevista para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é de detenção de 01 (um) a 3 (três) anos e multa, nos termos do artigo 12 da Lei 10.826/03.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime,
verifico que a culpabilidade – grau de reprovabilidade da conduta – excedeu as raias da normalidade, já que a quantidade de munições apreendidas é absurdamente alta para uma pessoa que não seja desportista ou colecionador
; não possui antecedentes, “ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. (STF, RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Julgamento em 17/12/2014)”; não há elementos suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do réu; os motivos do crime são os próprios previstos no tipo penal, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade, razão pela qual deixo de valorar; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a valorar; as consequências foram as normais para a espécie; o comportamento da vítima em nada concorreu para a prática do crime.

Diante das circunstâncias acima analisadas, fixo-lhe a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
.

Na segunda fase, incidente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Em observância ao art. 67 do Código Penal e à luz de posição jurisprudencial dominante no STF,
entendo que deve prevalecer a agravante de reincidência, que prepondera sobre a atenuante de confissão espontânea
. Sim, pois a reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea.

Sendo assim, fixo a pena provisória, na segunda fase, em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção.

Já na terceira fase da fixação da penal, inexistindo a incidência de qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva, em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção.

[...]

b) Do Crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03.

A pena prevista para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é de reclusão de 03 (três) a 6 (seis) anos e multa, nos termos do artigo 16 da Lei 10.826/03.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime,
verifico que a culpabilidade – grau de reprovabilidade da conduta – excedeu as raias da normalidade, já que a qualidade da arma de fogo apreendida (fuzil calibre 5.56 mm), sendo uma arma de guerra extremamente perigosa, além de uma pistola Glock 09mm, e várias munições, denotam o grau exasperado da culpabilidade
; não possui antecedentes, “ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. (STF, RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Julgamento em 17/12/2014)”; não há elementos suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do réu; os motivos do crime são os próprios previstos no tipo penal, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade, razão pela qual deixo de valorar; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a valorar; as consequências foram as normais para a espécie; o comportamento da vítima em nada concorreu para a prática do crime.

Diante das circunstâncias acima analisadas, fixo-lhe a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Na segunda fase, incidente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Em observância ao art. 67 do Código Penal e à luz de posição jurisprudencial dominante no STF,
entendo que deve prevalecer a agravante de reincidência, que prepondera sobre a atenuante de confissão espontânea
. Sim, pois a reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea.

Sendo assim, fixo a pena provisória, na segunda fase, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Já na terceira fase da fixação da penal, inexistindo a incidência de qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, bem como a situação econômica do acusado, fixo a pena de multa em 100 (cem) dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime”
(id. 141948806).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juízo
a quo
reputou desfavorável tão somente a culpabilidade para ambos os crimes, não merecendo, neste ponto, qualquer reparo na sentença objurgada.

Isso porque a quantidade de munições apreendidas –
157 (cento e cinquenta e sete)
de calibre .9mm,
79 (setenta e nove)
de calibre .12 e
22 (vinte e dois)
cartuchos calibre .357 –, de fato, extrapolam a normalidade do tipo penal previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03. O mesmo raciocínio se aplica à qualidade da arma de fogo apreendida (fuzil calibre 5.56 mm), com expressiva quantidade de munições [
115
], o que também revela maior grau de reprovabilidade da conduta.

Contudo, não obstante o juízo
a quo
tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais, o aumento da pena basilar em 6 (seis) meses [para o crime do art. 12] e 1 (um) ano [para o delito do art. 16] não guarda proporcionalidade com a circunstância judicial negativada, razão pela qual o limito ao patamar de 1/6 (um sexto), reduzindo-as para 2 (dois) meses e 6 (seis) meses, respectivamente.

Desse modo, redimensiono a pena-base relativa ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa,
e
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa,
para o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Quanto à segunda fase, deve ser mantido o reconhecimento da agravante da reincidência e da atenuante da confissão, porém com a compensação delas, uma vez que, com a utilização de apenas
uma condenação definitiva
[art. 14 da Lei n. 10.826/03 – autos n. 0001283-64.2017.8.11.0007], se revelam igualmente preponderantes.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

[...] 3. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito (AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

4. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, na dosimetria do delito de porte ilegal de arma de fogo
(AgRg nos EDcl no AREsp 1914835/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno as reprimendas anteriormente fixadas como definitivas.

Quanto ao regime inicial, a despeito de a pena ter sido readequada para patamar inferior a 4 (quatro) anos,
mostra-se recomendável
a fixação do
regime semiaberto
, dada a condição de reincidente do réu e da existência de circunstância judicial desfavorável.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento aventado pelo apelante, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, convém salientar que não se trata de simples apontamento de dispositivos legais e/ou súmulas, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça defensiva para se extrair a ideia de que o defensor simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei e/ou súmulas,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE

o apelo para reduzir a pena-base do réu e compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, readequando a sua pena definitiva para
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção,
a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto,
além do pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
,

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

Determino a
imediata
comunicação ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante, inclusive durante o Plantão Judiciário, se for o caso.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no REsp 1919330 / RS. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 28/06/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022